Tribunal: TJSP
Processo: 1009192-96.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia móvel – Renovação pelo período de 24 meses, com a concessão de benefícios na aquisição de aparelhos celulares – Posterior redução na qualidade dos serviços prestados – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário – Responsabilidade desta pelo insucesso do serviço – Descabimento da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia móvel – Renovação pelo período de 24 meses, com a concessão de benefícios na aquisição de aparelhos celulares – Posterior redução na qualidade dos serviços prestados – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário – Responsabilidade desta pelo insucesso do serviço – Descabimento da cobrança da multa rescisória pretendida pela empresa – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).